Tribunal: TJMT
Processo: 1016476-34.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016476-34.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DAGNER RAFAEL LOPES AMORIM - CPF: 690.138.451-34 (AGRAVANTE), LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO), ALEXANDRA SANTOS DE SANTANA AMORIM - CPF: 891.844.671-34 (AGRAVANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0001-18 (AGRAVADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – INADIMPLEMENTO PARCIAL DA AGRAVANTE- ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO APÓS O TERMINO DA OBRA - INOVAÇÃO RECURSAL – OCORRÊNCIA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL POR CULPA DA ADQUIRENTE COMPRADORA – SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR DA CONSTRUTORA – EXERCICIO REGULAR DO DIREITO- DANO MORAL E MATERIAL - INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

2- Não merece apreciação em sede recursal a matéria que não foi oportunamente postulada e que não foi submetida ao crivo do contraditório e do devido processo legal, por importar em inadmissível inovação recursal.

3- Se o contrato celebrado entre as partes havia a previsão de que a entrega da posse do imóvel se condicionava à liquidação, pelo comprador/agravante, da totalidade do seu saldo devedor contratual e evidenciado que este se encontra inadimplente no prazo pactuado, não há que se falar em atraso na entrega do imóvel por culpa da empresa/agravada, pois o bem já se encontrava pronto para uso.

4- Comprovada a mora da parte autora no cumprimento da respectiva prestação, inexiste ato ilícito passível de indenização pela justificada não execução contratual da parte adversa, razão pela qual a improcedência da ação é medida que se impõe.

5- Caso desprovido o agravo interno, em votação unânime, possível a condenação da agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/15

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por DAGNER RAFAEL LOPES AMORIM e ALEXANDRA SANTOS DE SANTANA AMORIM contra decisão monocrática proferida nos autos de Recurso de Apelação Cível (Id. 55807495 - Pág. 1 ), onde figura como parte contrária SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA, perante a 9a Vara Cível da Comarca da Capital/MT, deste egrégio Tribunal de Justiça, que desproveu ao recurso.

Em resumo, aduz que (i) fala que houve falha na prestação do serviço por parte da construtora/agravada ao não cumprir com o pactuado no contrato de compra e venda, atrasando demasiadamente e sem apresentar justificativas plausíveis para o ilícito; (ii) que a demora na entrega do imóvel de forma injustificada, por si só já é suficiente para gerar os danos morais in re ipsa, sendo assim, pugna pela condenação da parte agravada ao pagamento de indenização por dano moral em favor da agravante em função dos transtornos causados, pelo atraso na entrega do referido imóvel; (iii) fala que em virtude do atraso da obra deixou de auferir o valor R$ 8.894,15 (oito mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quinze centavos), a titulo de lucro cessante, ante a impossibilidade de alugar o imóvel. Por fim, pleiteia a aplicação da multa contratual, que alega ter avençado junto à empresa/apelada, em caso do atraso da obra, que prevê aplicação de multa de 2% e juros de 1% a.m., com base na boa -fé contratual, da equidade dos contratos, assim, pugna pela condenação da empresa/apelada ao pagamento de ou seja, multa no valor de R$ 4.447,07 e juros mensal no valor R$ 11.117,68 (5 meses de juros de 1%), valores estes que deverão ser corrigidos na liquidação de sentença, totalizando R$ 15.564,75. Por fim, requer seja dado provimento ao presente Agravo Interno, a fim de que seja o Recurso de Apelação interposto julgado e provido.

Contrarrazões (id.30860478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Versa o recurso sobre Recurso de agravo interno interposto por KELLY CHRISTINY SILVA FABIANO, contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível (id.13482463-pag.1), onde figura como parte contrária Banco Bradescard S.A perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá deste egrégio Tribunal de Justiça, que desproveu ao recurso.

O §2o do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível.

De antemão, transcrevo a decisão monocrática por mim proferida:

De imediato foi por mim proferida decisão monocrática pelo desprovimento do recurso, cuja ementa transcrevo: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL- COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - ALEGAÇÃO DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – INADIMPLEMENTO PARCIAL DA PARTE AUTORA – CONSTATAÇÃO – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ARTIGO 476 DO CÓDIGO CIVIL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL POR CULPA DA ADQUIRENTE COMPRADORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Se o contrato celebrado entre as partes havia a previsão de que a entrega da posse do imóvel se condicionava à liquidação, pelo comprador, da totalidade do seu saldo devedor contratual e evidenciado que a autora/compradora se encontra inadimplente no prazo pactuado, não há que se falar em atraso na entrega do imóvel por culpa da empresa/requerida, pois o bem já se encontrava pronto para uso. 2-O artigo 476 do Código Civil estabelece que “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. Comprovada a mora da parte autora no cumprimento da respectiva prestação, inexiste ato ilícito passível de indenização pela justificada não execução contratual da parte adversa, razão pela qual a improcedência da ação é medida que se impõe.-

Pois bem. Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desproveu o recurso de apelação.

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Veja-se que na decisão agravada constou expressamente o entendimento majoritário da Corte Superior e dos Tribunais de Justiça pátrios.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Pois bem. No presente recurso deve ser analisada a ocorrência ou não de atraso na entrega da obra, bem como se ficou caracterizado a responsabilidade da construtora/apelada em devolver a parte apelante a titulo de Repetição de Indébito, os supostos valores de lucros cessantes, multa contratual, bem como, a condenação ao pagamento a titulo de indenização por dano moral, por suposto atraso na entrega da obra. Inicialmente, insta destacar que os contratos de compromisso de compra e venda de imóveis com pagamento avençado em prestações encontra-se regidos pela lei consumerista (Lei no8078/90). Depreende-se dos autos que os autores/apelantes DAGNER RAFAEL LOPES AMORIM e ALEXANDRA SANTOS DE SANTANA AMORIM ajuizaram, em 29/09/2016, a Ação de Indenização por Dano Moral e Material em face da requerida/apelada SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – RONDONÓPOLIS I – SPE LTDA , requerendo indenização por dano moral e material, por suposto atraso na entrega do imóvel, oriundo de um “COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA” (ID no 55806574) em 30/01/2012 para aquisição de uma unidade autônoma 78, bloco 00, do empreendimento condomínio Rio de São Lourenço no dia 12/08/201 2. Conforme os termos do referido contrato, o valor do imóvel foi firmado em R$ 179.500,86 (cento e setenta e nove mil e quinhentos reais e oitenta e seis centavos), sendo R$ 35.501,86 (trinta e cinco mil, quinhentos e um reais e oitenta e seis centavos) de forma parcelada com último vencimento para o dia 20/08/2014, referente a parte A, e R$ 143.999,00 (cento e quarenta e três mil e novecentos e noventa e nove reais a ser pago por recursos próprios do adquirente ou através de financiamento habitacional a ser obtido pelos apelantes junto à agente financeiro com recursos do sistema brasileiro de poupança e empréstimo (SPBE) ou FGTS, a serem quitados até a data limite de 31 de maio de 2014, denominado pela requerida/apelada como parte “B” do contrato (id. 55806574 - Pág. 2.), consignado ainda, que a data limite para entrega do referido imóvel seria em 31 de agosto de 2014, com a possibilidade de estender esse prazo por 180 (cento e oitenta), ou seja, ficando a data limite para fevereiro de 2015. Em sua defesa, a construtora/apelada refutou as alegações da parte apelante, afirmando que somente não entregou o imóvel dentro do prazo pactuado, em virtude da inadimplência dos próprios autores/apelante, que não cumpriram com sua parte no contrato, relativo a parte B do acordo que deveria ser adimplido até a data limite de 31 de maio de 2014, (id. 55806574 - Pág. 2.). Por sua vez, os autores alegam que só não quitou o total na data aprazada por culpa da própria construtora que não disponibilizou documentos hábeis a contento, no entanto, sem apresentar nenhuma prova de sua assertiva. Em verdade, o que há de concreto e que tal obrigação somente foi solvida em 23/06/2015 conforme documento acostado (id. 55806577 - Pág. 6), ou seja, após 1 ano e 1 mês da data estipulada, assim, mister acolher a alegação da empresa/apelada de que não houve atraso na entrega do imóvel por sua culpa, pois este já se encontrava pronto para uso, porém, os autores/apelantes havia cumprido apenas parte do contrato que lhe competia, no ato da entrega. Portanto, não há se falar em atraso na entrega do imóvel por culpa da construtora/apelada, se o contrato condicionava entrega ao pagamento integral do contrato por parte da autora. Ademais, Importante enfatizar que, numa relação bilateral, as partes terão a obrigação de cumprir o pactuado. No entanto, se uma das partes não o fizer, a parte contrária poderá não cumprir sua parte também, justamente porque a prestação de sua obrigação deve ser correlata à obrigação da outra parte, ante o secular instituto jurídico da “exceptio nom adimpleti contractus” – “exceção de contrato não cumprido”. Citado instituto encontra-se disposto nos artigos
476
e
477
, ambos do
Código Civil de 2002
, in verbis: “Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Art. 477. Se, depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes contratantes diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra recusar-se à prestação que lhe incumbe, até que aquela satisfaça a que lhe compete ou dê garantia bastante de satisfazê-la.”. A exceção do contrato não cumprido constitui um meio de defesa, pelo qual a parte demandada pela execução de contrato pode argumentar que deixou de cumpri-lo em razão da outra ainda não ter satisfeito a prestação correspondente, tal assertiva tem condão de veracidade, visto que assim que efetivamente a parte autora adimpliu com sua parte no negocio, esta foi de pronto emitida na posse, conforme termo de imissão na posse, datado de 03/072015 (id. . 55806577 - Pág. 4 . A construtora/apelada, em sua contestação e contrarrazões, justifica de forma cabal que “a unidade somente não foi entregue dentro do limite estabelecido no contrato, em razão da inadimplência dos Apelantes, fato devidamente comprovado nos autos. Sobre a exceção de contrato não cumprido, os seguintes entendimentos jurisprudenciais: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRIBUNAL A QUO AFASTOU A EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO, POIS O PROMITENTE-COMPRADOR ENCONTRAVA-SE INADIMPLENTE ANTES DO PRAZO PARA ENTREGA DA OBRA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal estadual, à luz das provas existentes nos autos, concluiu que o promitente-comprador encontrava-se inadimplente antes do prazo de conclusão da obra, motivo pelo qual afastou a alegada exceção do contrato não cumprido, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais. A pretensão de revisar esse entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme preconiza a Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1338435/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, j. em 27/11/2018, DJe 07/12/2018). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – QUESTIONAMENTO DAS CLÁUSULAS PACTUADAS À LUZ DO CDC - QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO – PAGAMENTO PARCIAL DA AVENÇA – SERVIÇO PRESTADO EM PARTE – HIPÓTESE DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. [...] Tendo os autores pago apenas parte do ajustado na avença, a ré não está obrigada a prestar na íntegra os serviços pactuados, especialmente porque o art. 476 do Código Civil estabelece que, ‘Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro’.” (TJMT, 4a Câmara de Direito Privado, N.U 0001583-26.2014.8.11.0041, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 24/04/2019, DJE 26/04/2019) (g.n.). “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – CARÊNCIA DE AÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – TEORIA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ALEGAÇÃO DA PRÓPRIA TORPEZA PARA RECONHECER A RESOLUÇÃO DO CONTRATO – VEDAÇÃO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – MORA EX RE – INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO § 11o DO ART. 85 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. ‘Incidência de juros de mora e correção monetária desde a data do vencimento da prestação, no caso de mora 'ex re'. Precedente da Corte Especial’ (AgRg no REsp no 1372546/MG) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEMORA NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL – OBRA ASSUMIDA PELOS CONTRATANTES – AUSÊNCIA DE REPASSE DOS RECURSOS FINANCIADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO BILATERAL SINALAGMÁTICO - OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS – MORA DOS APELANTES – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. I - De acordo com a exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), estabelecida no art. 476 do Código Civil, nenhuma das partes pode, antes de cumprida a respectiva obrigação, exigir o implemento da prestação devida pelo parceiro contratual. II – Comprovada a mora dos autores no cumprimento da respectiva prestação, inexiste ato ilícito passível de indenização pela justificada inexecução contratual da parte adversa.” (TJMT, 4a Câmara de Direito Privado, N.U 0011341-97.2012.8.11.0041, Relatora Desa. SERLY MARCONDES ALVES, j. em 25/07/2018, DJE 30/07/2018) (g.n.). Portanto, considerando o prazo de tolerância, evidente que não houve atraso na conclusão da obra, não fazendo jus a parte autora/recorrida ao recebimento de indenização por danos materiais pelo período em que a obra deveria ser concluída até a efetiva entrega do empreendimento, bem como indenização por danos morais. Ora, a hipótese dos autos revela que o atraso na entrega da unidade para os autores/apelantes se deu por sua culpa exclusiva, haja vista que não efetuou o pagamento integral do contrato, conforme pactuado. Logo, impõe-se a manutenção da sentença, conforme prolatada. Com essas considerações, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC e Súmula no 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, tendo em vista que a alegação da exceção de contrato não cumprido constitui um mecanismo de defesa de boa-fé contratual de parte a parte, não há que se falar em procedência da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos, Repetição de Indébito e Revisão de Cláusula Contratual” ajuizada pela autora, visto que no momento da entrega do imóvel, esta se encontra inadimplente com atualização da PARTE B do contrato. Por consequência, inverto o ônus sucumbencial, para condenar a autora ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a título de honorários advocatícios, em favor da apelante, conforme o artigo 85, §2o, do CPC/15, observando-se que a requerente possui o benefício da justiça gratuita, conforme ID no 7824338.

Inicialmente, em relação à alegação da parte agravante de que a obrigação para quitar o contrato objeto da controvérsia, deveria ocorrer após a conclusão das obras, com a devida apresentação do documento (habite-se), não merece prosperar, isso porque, além de tal alegação não constar no contrato avençado entre as partes, não foi abordado na petição do recurso de apelação. Assim, não sendo permitido à parte adicionar argumentos ou emendar a petição de recurso, Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7 DO STJ. RESCISÃO CONTRATUAL. ANÁLISE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. INOVAÇÃO DO RECURSO. DESCABIMENTO. 1. A decisão recorrida foi publicada antes da entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 desta Corte. 2. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7 do STJ). 4. Inviável o recurso especial cuja análise das razões impõe reexame do contexto fático-probatório da lide, bem como interpretação de cláusulas contratuais, nos termos da vedação imposta pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. 5. Não se admite a adição de teses não expostas no recurso especial em sede de agravo interno, por importar em inadmissível inovação recursal. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 653005 SP 2015/0007195-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2017)

Assim, evidente que sua insurgência não merece ser conhecida nesse ponto, porquanto vem afrontar o disposto no § 1o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, segundo o qual somente serão objeto de apreciação pelo Tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo.

Ademais, as provas contidas nos autos, demonstram que não houve atraso na entrega do imóvel, por parte da construtora/agravada, se o contrato condicionava a entrega, ao cumprimento integral do contrato por parte da autora/agravante, o que não ocorreu, situação que corrobora com a decisão monocrática, e não merece reforma, assim vejamos:.

“Por sua vez, os autores alegam que só não quitaram o total na data aprazada por culpa da própria construtora que não disponibilizou documentos hábeis a contento, no entanto, sem apresentar nenhuma prova de sua assertiva. Em verdade, o que há de concreto e que tal obrigação somente foi solvida em 23/06/2015 conforme documento acostado (id. 55806577 - Pág. 6), ou seja, após 1 ano e 1 mês da data estipulada, assim, mister acolher a alegação da empresa/apelada de que não houve atraso na entrega do imóvel por sua culpa, pois este já se encontrava pronto para uso, porém, os autores/apelantes havia cumprido apenas parte do contrato que lhe competia, no ato da entrega. Portanto, não há se falar em atraso na entrega do imóvel por culpa da construtora/apelada, se o contrato condicionava entrega ao pagamento integral do contrato por parte da autora.”

Portanto, considerando o prazo de tolerância respeitado pela construtora/agravada, e evidente inadimplemento por parte da agravante que não cumpriu com a parte B do referido contrato, não há que se falar em atraso na conclusão da obra, não fazendo jus a parte agravante ao recebimento de indenização por danos materiais, bem como indenização por danos morais, uma vez que, a hipótese dos autos revela que o atraso na entrega da unidade para os autores/agravantes se deu por sua culpa exclusiva.

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4o, do artigo 1.021 do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE APELAÇÃO No 1016476-34.2016.8.11.0041

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.a VOGAL)

Pedi vista dos autos para analisar melhor fatos concernentes ao atraso na entrega do imóvel adquirido na planta, bem como quanto às teses suscitadas pela defesa.

Em 31/08/2012,
Dagner Rafael Lopes Amorim
e sua esposa
Alexandra Santos de Santana Amorim
celebraram com o
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá III SPE Ltda
. o Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Autônoma Futura, atinente a casa n.o 78 com 196,80m2 de terreno, sendo 88,60m2 de área construída, localizada no Condomínio Rio São Lourenço, pelo valor de R$ 179.500,86 (cento e setenta e nove mil e quinhentos reais e oitenta e seis centavos).

O Item V prevê sobre a forma de pagamento, sendo a “Parte A” no valor de R$ 35.501,86 (trinta e cinco mil quinhentos e um reais e oitenta e seis centavos) pagos de forma parcelada, com a entrega de sinal, duas parcelas intermediárias e 24 (vinte e quatro) prestações mensais. Já a “Parte B” se refere ao saldo residual de R$ 143.999,00 (cento e quarenta e três mil novecentos e noventa e nove reais), a serem financiados até 31/05/2014.

De acordo com a Cláusula 7.a, o prazo de conclusão da obra era até
30/08/2014
admitida a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis.

Em 16/10/2015, a Incorporadora emitiu a Declaração dizendo que os promitentes adquirentes haviam quitado o preço do negócio.

O imóvel foi, efetivamente, entregue em
03/07/2015
, conforme Termo de Recebimento das Chaves.

Diante do alegado atraso na entrega, o casal
Amorim
ajuizou a vertente demanda e pugnou pela condenação da Imobiliária/Construtora:
(i)
ao pagamento de lucros cessantes consistente na perda da chance de alugar o imóvel ao preço médio de R$ 1.778,83 (um mil setecentos e setenta e oito reais e oitenta e três centavos), e
(ii)
ao pagamento da multa contratual prevista na Cláusula 7.1., que prevê a mora da vendedora, a qual deve pagar multa de 2%, mais juros de 1% ao mês, totalizando a quantia de R$ 15.564,75 (quinze mil quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), bem como
(iii)
ao pagamento de indenização por danos morais.

Na contestação, a construtora Agravada sustentou, em suma, a exceção de contrato não cumprido, pois a quitação do contrato se deu fora do prazo combinado, não havendo que falar em atraso.

Ademais disso, segundo o entendimento da construtora, se o prazo inicial para a entrega da obra foi 30/08/2014, o cômputo de 180 (cento e oitenta)
dias úteis
resultou no dia
19/05/2015
.

Disse que, além do prazo da prorrogação da obra comum, teria mais 60 (sessenta) dias para a entrega das chaves das unidades individualizadas, o que significa, consoante seu raciocínio, que o prazo final para cumprir sua obrigação se deu em
12/08/2015
.

Prosseguiu na defesa explicando que o “habite-se” foi entregue em
02/04/2015
, quando iniciou o agendamento com todos os promitentes adquirentes que haviam quitado o contrato para a entrega das chaves.

Explicou que, no caso dos autos, os Agravantes
Dagner Rafael e Alexandra
quitaram a “Parte B” apenas em
23/06/2015
, motivo pelo qual as chaves lhes foi entregue apenas em
03/07/2015
, não havendo que falar em danos materiais, muito menos danos morais.

Encerrada a instrução, cujo rito seguiu pelo comum ordinário, a Juíza prolatou a sentença e julgou improcedentes os pedidos iniciais, pois não considerou o atraso na entrega do imóvel, o que deu azo à interposição do Recurso de Apelação, distribuído à relatoria do Eminente Desembargador
Sebastião de Moraes Filho
.

Ao analisar o apelo, o ilustre Relator concluiu pelo acerto da sentença, razão porque, monocraticamente, desproveu o recurso e majorou os honorários de sucumbência.

Interposto o vertente Recurso de Agravo Interno, o Relator manteve sua linha de raciocínio e foi acompanhado pela nobre 2.a Vogal, Des.a
Marilsen Andrade Addário
.

Repisando os fatos, em 31/08/2012, os Agravantes adquiriram uma unidade residencial com previsão de entrega para
30/08/2014
, prorrogável por 180
dias úteis
, conforme exsurge da Cláusula 7.a do contrato.

Inobstante isso, segundo o entendimento da Agravada, findo o prazo da prorrogação da conclusão da obra, ainda teria mais 60 (sessenta) dias para a entrega das chaves. Ou seja, de acordo com a visão da Agravada, o prazo final para entregar a unidade imobiliária foi
12/08/2015
.

Antes de tratar da tese defensiva da exceção do contrato não cumprido, cabe aqui o esclarecimento sobre a Cláusula de Tolerância segundo a jurisprudência consolidada no STJ.

A mencionada cláusula de prorrogação para a entrega da obra não é abusiva, conforme entendimento pacificado no STJ durante o julgamento do Tema 996. Ocorre que a contagem desse lapso não pode ultrapassar 180 (cento e oitenta) dias corridos, sob pena de colocar o consumidor em franca desvantagem.

Ao julgar o Recurso Especial n. 1.727.939/DF, o STJ afastou a incidência do cômputo do prazo da prorrogação em dias úteis, conforme se vê da ementa abaixo transcrita,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PRAZO DE TOLERÂNCIA FIXADO EM DIAS ÚTEIS. VALIDADE. LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS. JULGADO ESPECÍFICO DESTA CORTE SUPERIOR. LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. "JUROS NO PÉ". INCIDÊNCIA DURANTE O ATRASO DA OBRA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA QUESTÃO FEDERAL CONTROVERTIDA. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF.

1. Controvérsia acerca da validade da estipulação de prazo de tolerância em dias úteis na venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária.

2.
Fluência dos prazos em dias corridos no âmbito do direito material, conforme regra geral prevista no art. 132 do Código Civil
.

3. Possibilidade, contudo, de as partes convencionarem regras diversas de contagem de prazos.

4. Validade da estipulação de prazo de tolerância em dias úteis em promessa de compra e venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária.

5.
Limitação, contudo, do prazo ao equivalente a 180 dias corridos, por analogia ao prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento
(arts. 33 e 34, § 2o, da Lei 4.591/1964 e 12 da Lei 4.864/1965). Julgado específico desta Turma.

6. Presunção de ocorrência de lucros cessantes em virtude do atraso na entrega da obra, dispensando-se prova de prejuízo. Precedentes.

7. Ausência de indicação da questão federal controvertida, no que tange à alegação de validade da cobrança de "juros no pé" durante o período de atraso da obra. Óbice da Súmula 284/STF. 8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
. (STJ - REsp: 1727939 DF 2016/0253671-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 11/09/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2018). (sem destaques no original)

Portanto, no caso dos autos, se o termo final para a entrega da unidade residencial estava marcado para
30/08/2014
, computando-se o prazo da prorrogação de
180 dias corridos
, significa que o prazo derradeiro para a Agravada entregar o imóvel era
1.o/03/2015
.

Importante anotar que a propalada elasticidade do prazo por mais 60 (sessenta) dias, contados da prorrogação, para a entrega das chaves das unidades individualizadas, igualmente, não encontra ressonância no ordenamento.

Registra-se que, no item 8 do Contrato, está assim descrito,
in verbis
:

“
Será transmitida ao COMPRADOR a posse da unidade adquirida
dentro do prazo de até 60 (sessenta) dias úteis contados da data de sua efetiva conclusão (Cláusula 7.2)
, desde que o COMPRADOR cumpra, cumulativamente, as seguintes condições:

i)

Pagamento de todas as parcelas do Preço pactuadas no Quadro V, sendo que o recebimento do preço atualizado será considerado após o efetivo crédito em favor da VENDEDORA, inclusive no caso de do COMPROVADOR optar pelo pagamento da PARTE B através de financiamento imobiliário;

ii)

Realize a vistoria das obras e assine o temo de entrega das chaves;

iii)

Na hipótese de financiamento, comprove o efetivo registro do contrato do financiamento perante o Oficial de Registro de Imóveis competente
”.

Observa-se que o
caput
do Item 8 não se afina com o entendimento do STJ, já que, repito, o prazo para a entrega da unidade adquirida na planta é aquele assinalado no contrato, admitida a prorrogação por 180 (cento e oitenta) dias corridos, nada mais!

Esclarecido esse ponto, ressai incontroverso que
houve atraso na entrega da casa n.o 78
, localizada no Condomínio São Lourenço, já que os Agravantes receberam as chaves somente em
03/07/2015,
ou seja, 04 (quatro) meses depois do prazo prorrogado (
1.o/03/2015
).

Por outro lado, em que pese estar evidente o atraso na entrega do imóvel, por força do disposto no artigo 476 do Código Civil, “
nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
”, os Agravantes não poderiam reclamar o recebimento das chaves em
1.o/03/2015,
haja vista que, nessa época, estavam em mora quanto ao adimplemento da “Parte B” (saldo residual).

Conforme relatado alhures, os Agravantes quitaram o contrato somente em
23/06/2015
, e receberam as chaves 10 (dez) dias depois, em
03/07/2015.

Vale registrar que, em julgamento de Recurso Especial sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu o Tema 996 e firmou 04 (quatro) teses relativas aos contratos de compra de imóvel na planta no âmbito do programa
Minha Casa, Minha Vida
, especificamente para os beneficiários das faixas de renda 1,5; 2 e 3 salários mínimos.

As teses apenas consolidam entendimentos já firmados pelo STJ em julgamentos anteriores e, segundo o relator do recurso, Ministro Marco Aurélio Bellizze, terão eficácia vinculante em todo o território nacional. Dentre elas, está o seguinte enunciado:

1) Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel,
o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento
, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância
. (Sem destaques no original)

Portanto, para os contratos de mútuo imobiliário do programa governamental
Minha Casa, Minha Vida
pouco importa se o promitente adquirente obteve êxito no financiamento dentro do prazo para a entrega do imóvel, já que, para este tipo de ajuste, deve ser respeitado o prazo da entrega.

Ocorre que o caso dos autos
não
está regulado pelo aludido Programa de Governo, já que o financiamento da “Parte B” deveria ser providenciado pelos Agravantes em instituição bancária de sua preferência ou, ainda, poderiam efetuar o pagamento com recursos próprios.

Logo, se a quitação do preço do imóvel por parte dos compradores (Agravantes) se deu em 23/06/2015, ou seja, quase 01 (um) ano depois do prazo previsto no contrato -
31/05/2014
– não podem se valer da própria torpeza para alegar descumprimento da parte adversa, já que a obrigação de pagar o valor contratado deveria ser feita antes de entregue a unidade imobiliária.

Feitas essas considerações, concluída a construção do Condomínio São Lourenço em
02/04/2015,
com a entrega do “Habite-se”, nasceu para os Adquirentes/Agravantes a obrigação de comprovar a satisfação do Item V do resumo do contrato, concernente ao pagamento do saldo devedor (“Parte B”).

Estando os Agravantes em mora nessa época, já que o pagamento derradeiro foi feito em
23/06/2015
, cessa a mora da Agravada/Alienante
.
E, como corolário lógico, afastam-se os lucros cessantes.

Da mesma forma, não há falar em acolhimento do pedido de multa contratual, tampouco de indenização por danos morais.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual não é cabível a condenação em compensação por danos morais na hipótese em que há simples atraso na entrega do imóvel pela Construtora ou pela Incorporadora, pois o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de mero inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana.

Vale dizer, o atraso na entrega do imóvel na planta não conduz ao dano moral
in re ipsa
, tal como entendem os Agravantes. É necessária a prova do ato ilícito da parte adversa e do abalo à honra do adquirente, requisitos não comprovados no caso dos autos.

Feitas essas considerações, em consonância com o Relator e a 2.a Vogal,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
para confirmar o desprovimento do apelo e manter a sentença, embora por outros fundamentos.

É como voto.

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.a VOGAL)

Pedi vista dos autos para analisar melhor fatos concernentes ao atraso na entrega do imóvel adquirido na planta, bem como quanto às teses suscitadas pela defesa.

Em 31/08/2012,
Dagner Rafael Lopes Amorim
e sua esposa
Alexandra Santos de Santana Amorim
celebraram com o
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá III SPE Ltda
. o Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Autônoma Futura, atinente a casa n.o 78 com 196,80m2 de terreno, sendo 88,60m2 de área construída, localizada no Condomínio Rio São Lourenço, pelo valor de R$ 179.500,86 (cento e setenta e nove mil e quinhentos reais e oitenta e seis centavos).

O Item V prevê sobre a forma de pagamento, sendo a “Parte A” no valor de R$ 35.501,86 (trinta e cinco mil quinhentos e um reais e oitenta e seis centavos) pagos de forma parcelada, com a entrega de sinal, duas parcelas intermediárias e 24 (vinte e quatro) prestações mensais. Já a “Parte B” se refere ao saldo residual de R$ 143.999,00 (cento e quarenta e três mil novecentos e noventa e nove reais), a serem financiados até 31/05/2014.

De acordo com a Cláusula 7.a, o prazo de conclusão da obra era até
30/08/2014
admitida a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis.

Em 16/10/2015, a Incorporadora emitiu a Declaração dizendo que os promitentes adquirentes haviam quitado o preço do negócio.

O imóvel foi, efetivamente, entregue em
03/07/2015
, conforme Termo de Recebimento das Chaves.

Diante do alegado atraso na entrega, o casal
Amorim
ajuizou a vertente demanda e pugnou pela condenação da Imobiliária/Construtora:
(i)
ao pagamento de lucros cessantes consistente na perda da chance de alugar o imóvel ao preço médio de R$ 1.778,83 (um mil setecentos e setenta e oito reais e oitenta e três centavos), e
(ii)
ao pagamento da multa contratual prevista na Cláusula 7.1., que prevê a mora da vendedora, a qual deve pagar multa de 2%, mais juros de 1% ao mês, totalizando a quantia de R$ 15.564,75 (quinze mil quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), bem como
(iii)
ao pagamento de indenização por danos morais.

Na contestação, a construtora Agravada sustentou, em suma, a exceção de contrato não cumprido, pois a quitação do contrato se deu fora do prazo combinado, não havendo que falar em atraso.

Ademais disso, segundo o entendimento da construtora, se o prazo inicial para a entrega da obra foi 30/08/2014, o cômputo de 180 (cento e oitenta)
dias úteis
resultou no dia
19/05/2015
.

Disse que, além do prazo da prorrogação da obra comum, teria mais 60 (sessenta) dias para a entrega das chaves das unidades individualizadas, o que significa, consoante seu raciocínio, que o prazo final para cumprir sua obrigação se deu em
12/08/2015
.

Prosseguiu na defesa explicando que o “habite-se” foi entregue em
02/04/2015
, quando iniciou o agendamento com todos os promitentes adquirentes que haviam quitado o contrato para a entrega das chaves.

Explicou que, no caso dos autos, os Agravantes
Dagner Rafael e Alexandra
quitaram a “Parte B” apenas em
23/06/2015
, motivo pelo qual as chaves lhes foi entregue apenas em
03/07/2015
, não havendo que falar em danos materiais, muito menos danos morais.

Encerrada a instrução, cujo rito seguiu pelo comum ordinário, a Juíza prolatou a sentença e julgou improcedentes os pedidos iniciais, pois não considerou o atraso na entrega do imóvel, o que deu azo à interposição do Recurso de Apelação, distribuído à relatoria do Eminente Desembargador
Sebastião de Moraes Filho
.

Ao analisar o apelo, o ilustre Relator concluiu pelo acerto da sentença, razão porque, monocraticamente, desproveu o recurso e majorou os honorários de sucumbência.

Interposto o vertente Recurso de Agravo Interno, o Relator manteve sua linha de raciocínio e foi acompanhado pela nobre 2.a Vogal, Des.a
Marilsen Andrade Addário
.

Repisando os fatos, em 31/08/2012, os Agravantes adquiriram uma unidade residencial com previsão de entrega para
30/08/2014
, prorrogável por 180
dias úteis
, conforme exsurge da Cláusula 7.a do contrato.

Inobstante isso, segundo o entendimento da Agravada, findo o prazo da prorrogação da conclusão da obra, ainda teria mais 60 (sessenta) dias para a entrega das chaves. Ou seja, de acordo com a visão da Agravada, o prazo final para entregar a unidade imobiliária foi
12/08/2015
.

Antes de tratar da tese defensiva da exceção do contrato não cumprido, cabe aqui o esclarecimento sobre a Cláusula de Tolerância segundo a jurisprudência consolidada no STJ.

A mencionada cláusula de prorrogação para a entrega da obra não é abusiva, conforme entendimento pacificado no STJ durante o julgamento do Tema 996. Ocorre que a contagem desse lapso não pode ultrapassar 180 (cento e oitenta) dias corridos, sob pena de colocar o consumidor em franca desvantagem.

Ao julgar o Recurso Especial n. 1.727.939/DF, o STJ afastou a incidência do cômputo do prazo da prorrogação em dias úteis, conforme se vê da ementa abaixo transcrita,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PRAZO DE TOLERÂNCIA FIXADO EM DIAS ÚTEIS. VALIDADE. LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS. JULGADO ESPECÍFICO DESTA CORTE SUPERIOR. LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. "JUROS NO PÉ". INCIDÊNCIA DURANTE O ATRASO DA OBRA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA QUESTÃO FEDERAL CONTROVERTIDA. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF.

1. Controvérsia acerca da validade da estipulação de prazo de tolerância em dias úteis na venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária.

2.
Fluência dos prazos em dias corridos no âmbito do direito material, conforme regra geral prevista no art. 132 do Código Civil
.

3. Possibilidade, contudo, de as partes convencionarem regras diversas de contagem de prazos.

4. Validade da estipulação de prazo de tolerância em dias úteis em promessa de compra e venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária.

5.
Limitação, contudo, do prazo ao equivalente a 180 dias corridos, por analogia ao prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento
(arts. 33 e 34, § 2o, da Lei 4.591/1964 e 12 da Lei 4.864/1965). Julgado específico desta Turma.

6. Presunção de ocorrência de lucros cessantes em virtude do atraso na entrega da obra, dispensando-se prova de prejuízo. Precedentes.

7. Ausência de indicação da questão federal controvertida, no que tange à alegação de validade da cobrança de "juros no pé" durante o período de atraso da obra. Óbice da Súmula 284/STF. 8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
. (STJ - REsp: 1727939 DF 2016/0253671-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 11/09/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2018). (sem destaques no original)

Portanto, no caso dos autos, se o termo final para a entrega da unidade residencial estava marcado para
30/08/2014
, computando-se o prazo da prorrogação de
180 dias corridos
, significa que o prazo derradeiro para a Agravada entregar o imóvel era
1.o/03/2015
.

Importante anotar que a propalada elasticidade do prazo por mais 60 (sessenta) dias, contados da prorrogação, para a entrega das chaves das unidades individualizadas, igualmente, não encontra ressonância no ordenamento.

Registra-se que, no item 8 do Contrato, está assim descrito,
in verbis
:

“
Será transmitida ao COMPRADOR a posse da unidade adquirida
dentro do prazo de até 60 (sessenta) dias úteis contados da data de sua efetiva conclusão (Cláusula 7.2)
, desde que o COMPRADOR cumpra, cumulativamente, as seguintes condições:

i) Pagamento de todas as parcelas do Preço pactuadas no Quadro V, sendo que o recebimento do preço atualizado será considerado após o efetivo crédito em favor da VENDEDORA, inclusive no caso de do COMPROVADOR optar pelo pagamento da PARTE B através de financiamento imobiliário;

ii) Realize a vistoria das obras e assine o temo de entrega das chaves;

iii)
Na hipótese de financiamento, comprove o efetivo registro do contrato do financiamento perante o Oficial de Registro de Imóveis competente
”.

Observa-se que o
caput
do Item 8 não se afina com o entendimento do STJ, já que, repito, o prazo para a entrega da unidade adquirida na planta é aquele assinalado no contrato, admitida a prorrogação por 180 (cento e oitenta) dias corridos, nada mais!

Esclarecido esse ponto, ressai incontroverso que
houve atraso na entrega da casa n.o 78
, localizada no Condomínio São Lourenço, já que os Agravantes receberam as chaves somente em
03/07/2015,
ou seja, 04 (quatro) meses depois do prazo prorrogado (
1.o/03/2015
).

Por outro lado, em que pese estar evidente o atraso na entrega do imóvel, por força do disposto no artigo 476 do Código Civil, “
nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
”, os Agravantes não poderiam reclamar o recebimento das chaves em
1.o/03/2015,
haja vista que, nessa época, estavam em mora quanto ao adimplemento da “Parte B” (saldo residual).

Conforme relatado alhures, os Agravantes quitaram o contrato somente em
23/06/2015
, e receberam as chaves 10 (dez) dias depois, em
03/07/2015.

Vale registrar que, em julgamento de Recurso Especial sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu o Tema 996 e firmou 04 (quatro) teses relativas aos contratos de compra de imóvel na planta no âmbito do programa
Minha Casa, Minha Vida
, especificamente para os beneficiários das faixas de renda 1,5; 2 e 3 salários mínimos.

As teses apenas consolidam entendimentos já firmados pelo STJ em julgamentos anteriores e, segundo o relator do recurso, Ministro Marco Aurélio Bellizze, terão eficácia vinculante em todo o território nacional. Dentre elas, está o seguinte enunciado:

1) Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel,
o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento
, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância
. (Sem destaques no original)

Portanto, para os contratos de mútuo imobiliário do programa governamental
Minha Casa, Minha Vida
pouco importa se o promitente adquirente obteve êxito no financiamento dentro do prazo para a entrega do imóvel, já que, para este tipo de ajuste, deve ser respeitado o prazo da entrega.

Ocorre que o caso dos autos
não
está regulado pelo aludido Programa de Governo, já que o financiamento da “Parte B” deveria ser providenciado pelos Agravantes em instituição bancária de sua preferência ou, ainda, poderiam efetuar o pagamento com recursos próprios.

Logo, se a quitação do preço do imóvel por parte dos compradores (Agravantes) se deu em 23/06/2015, ou seja, quase 01 (um) ano depois do prazo previsto no contrato -
31/05/2014
– não podem se valer da própria torpeza para alegar descumprimento da parte adversa, já que a obrigação de pagar o valor contratado deveria ser feita antes de entregue a unidade imobiliária.

Feitas essas considerações, concluída a construção do Condomínio São Lourenço em
02/04/2015,
com a entrega do “Habite-se”, nasceu para os Adquirentes/Agravantes a obrigação de comprovar a satisfação do Item V do resumo do contrato, concernente ao pagamento do saldo devedor (“Parte B”).

Estando os Agravantes em mora nessa época, já que o pagamento derradeiro foi feito em
23/06/2015
, cessa a mora da Agravada/Alienante
.
E, como corolário lógico, afastam-se os lucros cessantes.

Da mesma forma, não há falar em acolhimento do pedido de multa contratual, tampouco de indenização por danos morais.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual não é cabível a condenação em compensação por danos morais na hipótese em que há simples atraso na entrega do imóvel pela Construtora ou pela Incorporadora, pois o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de mero inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana.

Vale dizer, o atraso na entrega do imóvel na planta não conduz ao dano moral
in re ipsa
, tal como entendem os Agravantes. É necessária a prova do ato ilícito da parte adversa e do abalo à honra do adquirente, requisitos não comprovados no caso dos autos.

Feitas essas considerações, em consonância com o Relator e a 2.a Vogal,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
para confirmar o desprovimento do apelo e manter a sentença, embora por outros fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021